Tribunal: TJSP
Processo: 2065847-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Despesas condominiais. Ação de execução. O E. Superior Tribunal de Justiça e esta Col. Corte têm admitido a penhora de porcentual das verbas remuneratórias do devedor em casos excepcionais, não previstos no art. 833, § 2o, do CPC, se evidenciado nos autos que não há outra forma de satisfação do crédito e desde que o porcentual não comprometa a subsistência do executado. No caso vertente, a

Ementa:
Despesas condominiais. Ação de execução. O E. Superior Tribunal de Justiça e esta Col. Corte têm admitido a penhora de porcentual das verbas remuneratórias do devedor em casos excepcionais, não previstos no art. 833, § 2o, do CPC, se evidenciado nos autos que não há outra forma de satisfação do crédito e desde que o porcentual não comprometa a subsistência do executado. No caso vertente, a própria executada afirma que não possui outros bens e chegou a propor o pagamento da dívida, deixando claro que, para tanto, faria uso dos seus proventos de aposentadoria. Não há óbice, portanto, para a manutenção da penhora realizada pelo sistema BACENJUD, que representa menos de 10% do benefício previdenciário mensal recebido pela agravante.

Recurso improvido.